Tribunal: TJDFT
Processo: 0719217-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA ADOLESCENTE. CAPTURA DE TELA (PRINTS) DE MENSAGENS ENVIADAS PELO ACUSADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. DANOS MORAIS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição cometido no âmbito doméstico e familiar contra adolescente (sobrinha), alegando a nulidade das provas e a atipicidade da conduta. Requer-se, subsidiariamente, a redução da pena, regime menos gravo e afastamento dos danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões postas em discussão são: (i) verificar se há nulidade nos prints das mensagens apresentadas pelos familiares da vítima, por quebra da cadeia de custódia; (ii) analisar eventual atipicidade da conduta; (iii) estabelecer se cabível a indenização por danos morais e se o valor fixado seria proporcional; (iv) revisar a dosimetria da pena, especialmente se a análise desfavorável das circunstâncias judiciais seria idônea; e (v) verificar a possibilidade de fixação de regime menos gravoso que o fechado.
III. Razões de decidir
3. Afasta-se a apontada nulidade da prova por quebra na cadeia de custódia quando os prints de mensagens enviadas pelo acusado e apresentadas pelos familiares da vítima não foram o único meio de prova, bem como não demonstrado qualquer indício de adulteração ou de alteração das conversas.
4. Não há que se falar atipicidade da conduta se devidamente demonstrado que o réu perseguiu a vítima, sua sobrinha, indo à sua residência, por no mínimo três vezes, entrando clandestinamente no condomínio residencial, inclusive após a imposição de medidas protetivas, além do envio de inúmeras mensagens de texto.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, para a fixação da indenização por danos morais em favor da vítima de violência doméstica e familiar, faz-se necessário o pedido expresso do órgão ministerial ou da parte ofendida, o que se mostra perfeitamente atendido no caso em exame. 5.1. O sofrimento psíquico advém da própria violência doméstica e familiar sofrida pela vítima, o que significa dizer que o dano moral decorre da ofensa, tratando-se do chamado dano presumido.
6. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima. Valor mantido.
7. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação do autor, o qual, além de diligenciar para descobrir o endereço da vítima, entrou no condomínio residencial de forma clandestina, a tornar o grau de reprovabilidade da conduta mais gravoso.
8. Em relação aos motivos do crime, o acusado agiu impulsionado pela obsessão que nutre pela própria sobrinha, a indicar a gravidade exacerbada da conduta, constituindo fundamento legítimo para a valoração negativa desse vetor.
9. Quanto às consequências do delito, revela-se idôneo o aumento perpetrado, em razão do grande abalo emocional causado à vítima, que, inclusive, suspendeu tratamento médico por medo do réu.
10. Conquanto a jurisprudência sinalize que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica, em regra, o regime inicial semiaberto, tratando-se de réu primário e de bons antecedentes e a pena ser inferior a 4 (quatro) anos, no caso foram desabonadas três circunstâncias judiciais, revelando a gravidade exacerbada e periculosidade do acusado, estando devidamente motivado o regime inicial fechado.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e não provido.